Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado pela ré nestes autos está em vias de ser submetido a julgamento. Assim sendo, incabível, neste momento, o pedido que aviara o autor via da derradeira peça que formulara1, quando alinhara pretensão volvida à execução provisória da multa diária fixada em sentença, de sorte a obrigar a ré ao cumprimento da obrigação firmada e garantir o custeio do tratamento médico do qual necessita. É que, em suma, a postulação encerra questão pertinente à fase executiva, devendo, se o caso, ser formulada em autos apartados, acaso repute o autor cabível sua veiculação nesta fase procedimental. Cabível, neste instante e nesta sede, apenas a asseguração de eficácia à tutela provisória concedida, acaso não cumprida a cominação pela ré. Indefiro, pois, o processamento do pedido deduzido, com aludida ressalva. Quanto ao mais, tornem os autos conclusos, oportunamente, para resolução do apelo deduzido pela ré. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 52093949 (fls. 303/308).